Tribunal: STF
Processo: HC 227786
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.920.915, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA ENSEJAR ANÁLISE. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    I - ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (Súmulas n. 282 e n. 356/STF, respectivamente). 



    II - No caso, a tese defensiva, da forma como foi posta no apelo raro, não foi alvo de debate no Tribunal de origem. Ademais, a Defesa não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial, vez que sequer opôs embargos de declaração, acarretando ausência do devido prequestionamento. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido por intempestivo. 



    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em sede de agravo regimental, a decisão foi mantida, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não conhecimento da apelação e do recurso especial.



    Alega que “diferentemente do fundamento utilizado na r. decisão, ocorreu, sim, o devido prequestionamento referente às teses levantadas em prol do paciente. Visto que, a matéria relativa à tempestividade foi trabalhada tanto na apelação quanto no agravo interno, de modo que foi devidamente prequestionada perante a Corte Estadual”.



    Argumenta, ainda, que “não há dúvidas, no que se refere validade da interposição do recurso, considerando as vistas concedidas ao defensor público às fls. 430. 16.01.2019), notoriamente para efeito de consolidar que foi naquela ocasião que houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, tendo em vista que, após o julgamento, era imprescindível, em atenção ao exercício do contraditório e da ampla defesa, a intimação pessoal dos representantes da Instituição, para continuar a defesa técnica e, assim, começar a fluir o prazo recursal, conforme ressaltado no Recurso Especial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer-se, em favor do paciente: 



    a) O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso Especial/Regimental (e-STJ Fl.607), (e-STJ Fl.665) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial;



    b) Caso Vossas Excelências entendam pela desnecessidade de retorno ao STJ, no mérito, diante de flagrante ilegalidade imposta ao paciente, conceda a ordem para que o recurso seja analisado, tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa. 



    c) Pede-se, ainda, sejam adotadas as providências de praxe, como colheita de informações da autoridade coatora, parecer do Ministério Público e demais medidas.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Neste agravo regimental, consigno que a Defesa insiste na tese da tempestividade do recurso de apelação e no devido prequestionamento da tese delineada no recurso especial. 



    Como registrado na decisão recorrida, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, em 18/1/2019 (fl. 541), não conhecido, monocraticamente, por intempestividade (fls. 573-575). 



    Interposto agravo regimental, o eg. Tribunal de origem negou-lhe provimento, nos seguintes termos:



    [...]



    Consoante outrora afirmado, da análise do trecho do voto condutor do acórdão, verifica-se que a tese defensiva, da forma como foi posta no apelo raro, não foi alvo de debate no Tribunal de origem. 



    Ademais, a Defesa não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial, vez que sequer opôs embargos de declaração, acarretando a incidência dos óbices contidos nas das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Ainda, adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no acórdão vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. 



    Ressalto que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 19/2/2015), situação esta inocorrente in casu. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Em reforço: AgRg no AREsp 1474000/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/06/2019; AgRg no AREsp n. 1.394.756/PR, Sexta Turma, Relª Minª. Laurita Vaz, DJe de 03/04/2019; AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/06/2020. 



    Ante o exposto, tendo em vista que o agravante não conseguiu demonstrar o equívoco da decisão impugnada, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade recursos interpostos perante as instâncias precedentes.



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente